Tribunal: STF
Processo: ARE 1276306
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIDO. 
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DEVIDAS E NÃO REPASSADAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO-EXEQUENTE. MATÉRIA ENFRENTADA NA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO ULTERIOR. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DANO EFETIVO NO REPASSE DO VMAA. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. 
    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante, rejeitou as arguições desta, determinando o prosseguimento da execução com os valores ofertados pelo embargado, no valor de R$ 406.146,65 (quatrocentos e seis mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos). 
    2. O caso se refere, na origem, à ação ordinária ajuizada pela Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, no bojo da qual se pleiteou provimento jurisdicional que condenasse a União a pagar as supostas diferenças devidas e não repassadas a título de complementação da transferência dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF, em razão da fixação do Valor Mínimo Anual por Aluno (VMAA) se encontrar em desacordo e aquém do previsto na Lei nº. 9.424/1996, consoante art. 6º, caput , combinado com a regra disposta no § 1º. Prolatou-se sentença nessa ação originária, julgando procedente o pedido, para determinar que a ré adote a sistemática de cálculo do valor mínimo anual por aluno, prevista na Lei nº 9.424/96, com a repercussão pertinente às complementações alusivas aos associados da autora. 
    3. Fora manejado recurso de apelação, o qual findou provido em parte, apenas para reformar a sentença no sentido de que a liquidação do julgado fosse processada na modalidade de artigos e, ainda, para reduzir o percentual da verba honorária fixada. O recurso extraordinário e os especiais foram inadmitidos, manejando ambas as partes agravo em face da inadmissibilidade dos recursos especiais. O Município de Jupi/PE ingressou com cumprimento de sentença, apontando o importe de R$ R$ 406.146,65, o que fora impugnado pela União. O Juízo a quo, considerando indevidas as alegações da executada, rejeitou a impugnação ofertada. Daí o agravo da União. 
    4. Primeiramente, reitera a União agravante a alegada ilegitimidade ativa do Município exequente; contudo, consoante registrado na decisão vergastada, "tal matéria já foi enfrentada na fase de conhecimento, não cabendo nova arguição nesta fase de execução, a teor do art. 535, VI, do CPC". 
    5. De igual modo, não procede a alegada impossibilidade de litisconsórcio ativo ulterior, porque o caso em análise concerne a mera execução individualizada de uma sentença coletiva e, dessa forma, consoante ressaltou o Juízo a quo, "uma vez deferida a pretensão deduzida pela Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, somente os municípios individualmente considerados é que podem dar cumprimento ao julgado, executando o comando da sentença que adotou para o cálculo da VMAA, a sistemática prevista na Lei nº 9.424/96". Observe-se, nesse sentido, que o Município de Jupi/PE, ora agravado, efetivamente consta da lista de substituídos juntada pela AMUPE na exordial da ação ordinária nº. 2006.83.00.000001-4.
    6. Ademais, com relação à pretensa necessidade de o ente municipal agravado comprovar a existência de danos concretos a fim de se viabilizar o ressarcimento dos referidos valores, também não merece melhor sorte a argumentação da agravante. Isso porque, como explicitado no relatório desta decisão, as diferenças não repassadas a título de VMAA foram expressamente reconhecidas por sentença que, inclusive, transitou em julgado, formando-se, portanto, coisa julgada material quanto a esse tema.
    7. Assim, não há falar em imposição de qualquer condição ao ente municipal, uma vez já decidido que o repasse dos recursos foi realizado a menor, precluindo a discussão a esse respeito, mormente nos autos do cumprimento de sentença de que se cuida.
    8. Demais disso, no que tange à vinculação constitucional das verbas devidas ao Município, para que sejam aplicadas na área de educação, obstando a retenção, no precatório, dos honorários advocatícios contratuais, constato que esta Corte Regional vem reconhecendo ser direito do advogado a retenção do percentual de honorários contratuais, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94, o que efetivamente ocorreu na hipótese em testilha.
    9. Ressalte-se, ainda, que esse entendimento é prestigiado, inclusive, quando a verba executada se destina ao Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, como no caso presente.
    10. Agravo de instrumento desprovido. 
    No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, e 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Afirma a ilegitimidade ativa do Município. Alega duplicidade de execução, aludindo à existência de ação individual ajuizada pelo Município. Sustenta a impossibilidade de utilização do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF) para o pagamento de honorários advocatícios. 
    2. Quanto à legitimidade ativa, o Plenário, ao julgar o recurso extraordinário nº 573.232/SC, de minha relatoria, concluiu, sob o ângulo da repercussão geral, indispensável autorização expressa para legitimar a atuação de associação na defesa de direitos dos filiados, sendo a execução limitada àqueles referidos na inicial. A situação concreta, no entanto, distancia-se da retratada no precedente, ante circunstância ressaltadas no acórdão recorrido: o fato de a decisão, quanto à legitimidade ativa, estar coberta pela preclusão maior, a coisa julgada.
    A par deste aspecto, a rediscussão dos termos e das adesões firmadas pelos beneficiados ao processo coletivo ensejaria o reexame fática, inviável nesta via recursal, atraindo o óbice do verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mais, o Colegiado de origem concluiu pela possibilidade de destaque e retenção do valor dos honorários advocatícios contratuais da verba executada, na forma da Lei nº 8.906/94, artigo 22, § 4º. Assim, o acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Constituição da Federal, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    Por fim, o Tribunal, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa) quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    3. Ante o exposto, conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator